Tribunal: TJPA
Processo: 0800607-67.2021.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800607-67.2021.8.14.0037

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINERACAO RIO DO NORTE SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CONEXÃO. PREVENÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NULIDADE DA CDA EM PROCESSO CONEXO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INSUBSISTÊNCIA DO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Mineração Rio do Norte S.A. contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisão que deu provimento à apelação do Estado do Pará, desconstituindo sentença que havia extinguido execução fiscal por abandono da causa e determinando o prosseguimento do feito, sob alegação de nulidade por prevenção decorrente de conexão com embargos à execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da decisão monocrática por inobservância da prevenção em razão de conexão entre a execução fiscal e os embargos à execução; (ii) estabelecer se superveniente decisão em processo conexo, que declarou a nulidade da CDA, compromete o fundamento jurídico da decisão que determinou o prosseguimento da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de nulidade por prevenção não prospera quando não suscitada na primeira oportunidade, configurando preclusão e a denominada nulidade de algibeira, vedada pela jurisprudência do STJ.

A decretação de nulidade exige demonstração de prejuízo, inexistente quando a parte se mantém inerte quanto à matéria processual em momento oportuno.

A pretensão de rediscutir matéria já decidida por meio de embargos de declaração é inadequada, pois esse recurso se limita às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O reconhecimento posterior da conexão e redistribuição do feito ao relator prevento acarreta perda superveniente do objeto quanto ao pedido de prevenção.

O acórdão proferido em processo conexo que declara a nulidade da Certidão de Dívida Ativa retira o suporte jurídico-material da execução fiscal, caracterizando prejudicialidade externa.

A manutenção de decisão que determina o prosseguimento da execução fiscal, diante da nulidade do título executivo, gera conflito entre decisões judiciais e viola os princípios da segurança jurídica e da coerência do sistema decisório.

A superveniência de fato jurídico relevante impõe o reconhecimento da insubsistência prática da decisão agravada, ainda que válida à época de sua prolação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

A alegação de nulidade processual deve ser suscitada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão e configuração de nulidade de algibeira.

A ausência de prejuízo afasta a decretação de nulidade processual.

A superveniência de decisão em processo conexo que invalida o título executivo caracteriza prejudicialidade externa e compromete o fundamento jurídico de decisão anterior.

A perda superveniente do fundamento jurídico-material torna insubsistente, no plano prático, a decisão que determinava o prosseguimento da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 5º, 6º, 11, 489, 1.022, 282, §1º, 283, 1.021, §4º, 1.026, §§2º e 3º, 80, VII, e 81.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.11.2023; STJ, AREsp 2.954.420/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 15.09.2025; STJ, AgInt no REsp 1.782.991/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 01.09.2025; STF, Tema 339.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
JULGÁ-LO PREJUDICADO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desª. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800607-67.2021.8.14.0037

AGRAVANTE:
MINERAÇÃO RIO DO NORTE S.A.

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

(ID n. 33699194)

interposto por
MINERAÇÃO RIO DO NORTE S.A.
, em face de Decisão Monocrática de ID n. 33017390, que rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisão anterior que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo agravado, desconstituindo a sentença que havia extinguido a execução fiscal sem resolução do mérito, por abandono da causa, e determinando o regular prosseguimento do feito, tendo como agravado o
ESTADO DO PARÁ.

Síntese dos fatos

Alega a agravante, em síntese, a de nulidade da decisão monocrática, defendendo a inequívoca conexão entre a execução fiscal e os embargos à execução, porquanto ambos tratam da mesma relação jurídica tributária e da validade da CDA. Sustenta que a apelação interposta nos embargos à execução foi distribuída anteriormente à minha relatoria, o que atrairia sua prevenção para o julgamento de todos os feitos conexos.

Argumenta que nos termos dos arts. 58 e 59 do CPC, a reunião dos processos conexos deve ocorrer no juízo prevento, sendo, portanto, incompetente a relatoria que proferiu a decisão agravada. Afirma que competia ao Estado do Pará informar a existência de prevenção no momento da interposição do recurso de apelação.

Defende pela manutenção da decisão agravada acarreta prejuízo à agravante, especialmente diante da possibilidade de decisões conflitantes e do prosseguimento da execução enquanto pendente julgamento dos embargos à execução.

Por fim, requer a agravante que seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para que seja reconhecida a prevenção a minha relatoria, declarando-se a nulidade da decisão monocrática anteriormente proferida, com a consequente remessa dos autos ao relator prevento, bem como a suspensão do curso da execução fiscal.

Contrarrazões foram apresentadas, (ID n. 30999018), na ocasião, o ente estatal defende pelo desprovimento do agravo interno. Sustenta que a hipótese dos autos não se refere à mera transferência de mercadorias entre estabelecimentos, mas à indevida apropriação de créditos de ICMS relativos a mercadorias destinadas a uso e consumo, bem como à ausência de comprovação de que as operações ocorreram sem transferência de titularidade. Argumenta, ainda, a inaplicabilidade dos precedentes invocados pela agravante e a insuficiência do conjunto probatório para afastar a legitimidade do lançamento tributário.

Os autos vieram à minha relatoria por prevenção.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

III – Mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisão anterior que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, desconstituindo a sentença que havia extinguido a execução fiscal sem resolução do mérito, por abandono da causa, e determinando o regular prosseguimento do feito.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, cuja relatoria foi da Desª
.

CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
, e a mim veio por prevenção e conexão (ID n. 34982322), por oportuno, transcrevo-a na parte que interessa (ID n. 33017390):

“(...)
DECIDO

Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração possuem como finalidade sanar contradição, obscuridade, omissão e erro material da decisão, da sentença ou do acórdão, não sendo o meio cabível para a rediscussão de matérias com o objetivo imediato de reformar a decisão.

Sobre as hipóteses de cabimento dos embargos, cito a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (in Curso de processo civil [livro eletrônico]: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2. - 8. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, pág. RB-16.20):

(...) É necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade (art. 1.022).

(...)

Como esclarece o art. 1.022, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão.59 Representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se confunde com a contradição.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5.º, LV, da CF, 7.º, 9.º e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1.º e 2.º).

Assim, o parâmetro a partir do qual se deve aferir a completude da motivação das decisões judiciais passa longe da simples constância na decisão do esquema lógico-jurídico mediante o qual o juiz chegou à sua conclusão. Partindo-se da compreensão do direito ao contraditório como direito de influência e o dever de fundamentação como dever de debate, a completude da motivação só pode ser aferida em função dos fundamentos arguidos pelas partes. Assim, é omissa a decisão que deixa de se pronunciar sobre argumento formulado pela parte capaz de alterar o conteúdo da decisão judicial. Incorre em omissão relevante toda e qualquer decisão que esteja fundamentada de forma insuficiente (art. 1.022, parágrafo único, II), o que obviamente inclui a ausência de enfrentamento de precedentes das Cortes Supremas arguidos pelas partes e de jurisprudência formada a partir do incidente de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022, parágrafo único, I).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido. (Grifo nosso).

Conforme demonstrado na lição acima transcrita, a omissão se caracteriza pela falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o órgão julgador, de ofício ou a requerimento da parte.

A simples leitura da decisão embargada e do inteiro teor dos autos é suficiente para demonstrar a inexistência dos alegados vícios, pois evidencia que todos os argumentos das partes foram enfrentados de forma direta, suficiente e clara, sem qualquer lacuna, contradição ou dificuldade para a devida compreensão.

As questões processuais apresentadas nos presentes embargos não foram suscitadas anteriormente, nem mesmo nas contrarrazões à apelação (ID 29744062). Quando a decisão embargada foi proferida, não havia nos autos qualquer questionamento ou informação sobre prevenção, conexão ou suspensão do processo, em decorrência da tramitação de embargos à execução.

A decretação de nulidade pressupõe a ocorrência de prejuízo à parte, conforme estabelecem os arts. 282, § 1º, e 283, caput, do CPC.

Se a embargante nada arguiu na primeira oportunidade que teve, chega-se à sólida conclusão de que não sofreu qualquer prejuízo processual, o que afasta a configuração de nulidade.

Verifica-se que restou configurada a preclusão em desfavor da embargante, o qual não pode arguir uma eventual nulidade de acordo com sua conveniência, sob pena de caracterização da reprovável “nulidade de algibeira”.

Corroborando os fundamentos acima, cito a jurisprudência do STJ, representada pelos seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI TIDOS POR VIOLADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. SUSCITAÇÃO TARDIA DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. COISA JULGADA. REFORMA DO JULGADO. REANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO NOS MOLDES LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL

CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. A matéria referente ao enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo não foi objeto de debate prévio nas instâncias de origem. Ausente, portanto, o devido prequestionamento nos termos da Súmula n. 282 do STF, aplicável por analogia.

2. A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF.

3. A jurisprudência do Tribunal estadual se encontra em consonância com o entendimento desta Corte Superior no sentido de que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência do resultado do julgamento desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

5. A não observância aos requisitos dos arts. 1.029, § 1º, do NCPC, e 255, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional.

6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(AREsp n. 2.954.420/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 18/9/2025)”. (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXPEDIENTE AVULSO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DE DEFICIÊNCIA NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DAS PARTES POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. ARGUIÇÃO TARDIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica em rechaçar a "nulidade de algibeira", na qual se alega a existência de vício formal apenas em momento oportuno, em explícita ofensa aos princípios da boa-fé processual e da cooperação.

2. A parte agravante teve oportunidade de informar o falecimento de um dos litisconsortes no momento oportuno. Apesar disso, quedou-se silente, decidindo argumentar o defeito após o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, o que caracteriza a denominada "nulidade de algibeira".

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.782.991/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 5/9/2025)”. (Grifo nosso).

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. IMPUGNAÇÃO. PRIMEIRA OPORTUNIDADE. AUSÊNCIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO RECONHECIDA. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO ESPECIAL. ARTIGO DE LEI FEDERAL APONTADO COMO VIOLADO. COMANDO NORMATIVO. FALTA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284/STF. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. No caso, ao deixar de impugnar na primeira oportunidade a decisão que analisou a citação do litisconsórcio passivo, recorrendo apenas em momento posterior, por ocasião de decisão diversa, a parte recorrente atraiu a incidência da preclusão, não sendo possível alegar nulidade, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça não admite a chamada nulidade de algibeira.

2. O dispositivo legal indicado como malferido não tem comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, tampouco para sustentar a tese defendida pelo recorrente, o que configura deficiência de fundamentação do recurso especial, atraindo, por analogia, o óbice da Súmula nº 284/STF.

3. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando o recurso especial deixa de indicar qual dispositivo legal seria objeto de interpretação divergente. Aplicação da Súmula nº 284/STF.

4. O recurso especial é inviável quando a sua modificação demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme dispõe a Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

(AREsp n. 2.791.320/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025)”. (Grifo nosso).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. VÍCIO NA INTIMAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS ACÓRDÃO EMBARGADO E PARADIGMAS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pela Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente os embargos de divergência.

2. Juízo de primeiro grau que indeferiu pedido de nulidade de atos processuais e desbloqueio de valores, sob alegação de intimações realizadas em nome de advogado que não mais integrava os quadros do escritório de advocacia. O Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) havia dado provimento ao agravo de instrumento para decretar a nulidade dos atos processuais desde a perícia, permitindo à embargante elaborar quesitos a serem respondidos pelo perito.

3. Esta Corte destacou que a outorga de nova procuração, sem ressalva ou reserva de poderes, caracteriza a revogação tácita do mandato anterior, e que os vícios processuais devem ser suscitados na primeira oportunidade, sob pena de preclusão e de se configurar uma nulidade de algibeira, como no caso.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de nulidade de intimação, realizada em nome de advogado que não mais representava a parte, pode ser considerada nula de algibeira, quando a parte se manifestou nos autos sem apontar o vício oportunamente.

5. Outra questão é se há similitude fática entre os julgados apontados como paradigmas e o caso em análise, para fins de embargos de divergência.

III. Razões de decidir

6. A decisão monocrática considerou que a embargante foi intimada diversas vezes na pessoa do advogado anterior e se manifestou nos autos, configurando a nulidade de algibeira, pois a alegação de nulidade foi feita apenas três anos após a revogação dos poderes.

7. Os julgados apontados como paradigmas não apresentavam similitude fática, pois nos precedentes não houve manifestação normal da parte nos autos após a configuração da nulidade.

8. A jurisprudência do STJ exige a comprovação de divergência mediante cotejo analítico, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas, o que não foi atendido pela embargante.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: "1. A alegação de nulidade de intimação deve ser feita na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. 2. A nulidade de algibeira é configurada quando a parte se manifesta nos autos sem apontar o vício oportunamente. 3. A similitude fática entre julgados é requisito para embargos de divergência, não sendo suficiente a mera transcrição de ementas".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 278.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EREsp n. 421.964/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJ 04.10.2004; STJ, AgInt nos EREsp n. 1.565.059/ES, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 20.09.2022, DJe 23.09.2022.

(AgInt nos EREsp n. 1.837.482/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Primeira Seção, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025)”. (Grifo nosso).

A decisão embargada apenas reformou a sentença de extinção da execução fiscal sem resolução do mérito. Logo, não causará qualquer interferência sobre o julgamento de eventuais embargos à execução.

Constata-se, pelos fundamentos acima, que o decisum embargado não apresenta qualquer lacuna, bem como possui fundamentação suficiente, o que afasta a caracterização de omissão, nos termos da Jurisprudência do STJ, representada pelos seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. OMISSÃO AUSENTE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ART. 93 DA CARTA MAGNA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em omissão a decisão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente.

3. Na hipótese, a decisão agravada aplicou o art. 253 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula nº 182/STJ.

4. A decisão que inadmite recurso especial é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais. Precedentes da Corte Especial.

5. No tocante à apontada violação do art. 93, IX, da Carta Magna, é importante destacar que, ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a respectiva apreciação por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.070.801/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REINTEGRA. ALÍQUOTAS. DECRETO. LEGALIDADE.

1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado, como no caso dos autos.

2. Os decretos regulamentares do REINTEGRA não extrapolam os limites da delegação que autoriza a variação do percentual conforme a necessidade apurada pelo Poder Executivo. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.703.390/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. OFENSA AOS ARTS. 11, 489, § 1º E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 4º, DO CPC/73. EQUIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos arts. 11, 489, II, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.

2. É entendimento desta Corte Superior que "A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame". (AgInt no AREsp 1671598/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 25/06/2020).

3. A penalidade do art. 940 do CC/02 só é cabível "quando comprovada a má-fé da parte que realizou a cobrança indevida, ficará obrigada a devolver em dobro o que cobrou em excesso" (AgInt no AREsp 911.309/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 4/5/2017, DJe 10/5/2017) 4. O reexame dos critérios fáticos levados em consideração pelas instâncias ordinárias para fixar o quantum dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, não se mostra viável na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). Esta Corte Superior pode rever o valor estabelecido a título de honorários sucumbenciais, nas hipóteses em que a condenação se distancia dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que não se evidencia no caso concreto.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.884.127/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022). (Grifo nosso).

Verifica-se que a embargante pretende, na verdade, reformar a decisão embargada por meio de via inadequada. Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ e do STF, representada pelos seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos declaratórios rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022). (Grifo nosso).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENUNCIADO 018/2013, DO CONSELHO PLENO DA OAB. QUARENTENA PREVISTA NO ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DA CF. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava o entendimento adotado por órgão fracionário da OAB, no que, ampliando a regra de quarentena prevista no art. 95, parágrafo único, V, da CF, impedia o ex-juiz de exercer a advocacia em todo âmbito territorial do Tribunal ao qual se vinculou, bem como os advogados que, formal ou informalmente, a ele se associassem profissionalmente. 2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015). 4. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte. 4. Embargos de Declaração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil rejeitados.

(ADPF 310 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 14-04-2020 PUBLIC 15-04-2020). (Grifo nosso).

Por todo o exposto, inexistindo qualquer dos vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém, 13 de janeiro de 2026.
(...)

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
MINERAÇÃO RIO DO NORTE S.A
. contra decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos em face de decisão que deu provimento à apelação interposta pelo Estado do Pará, desconstituindo a sentença que havia extinguido a execução fiscal por abandono da causa, determinando o regular prosseguimento do feito.

A insurgência recursal funda-se, em síntese, na alegação de nulidade da decisão monocrática, sob o argumento de minha prevenção, em razão da existência de conexão com os autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 0800260-97.2022.8.14.0037.

De início, quanto ao pedido de reconhecimento da prevenção e consequente redistribuição do feito, verifica-se que tal pretensão restou superada por decisão (ID n. 34982322) posterior que, reconhecendo a conexão entre a presente demanda e os autos nº 0800260-97.2022.8.14.0037, determinou a redistribuição do recurso à minha relatoria, em observância às normas regimentais aplicáveis.

Dessa forma, quanto a esse ponto, evidencia-se a perda superveniente do objeto recursal, porquanto a providência postulada pela agravante já foi integralmente satisfeita no curso do processo.

Ocorre que, a controvérsia não se exaure nesse aspecto.

Compulsando os autos, verifica-se que, sobreveio fato processual de especial relevância jurídica: o julgamento, pelo órgão colegiado, da apelação interposta nos autos dos embargos à execução fiscal conexos, no qual se manteve a sentença que declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa - CDA que embasa a presente execução.

O referido acórdão é expresso ao afirmar a invalidade do título executivo que dá suporte à presente execução, assentando que a exigência tributária se fundamenta em ato infralegal, em afronta ao princípio da legalidade tributária e às diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, concluindo pela nulidade da CDA e pela consequente extinção da execução fiscal.

Nesse contexto, a decisão monocrática agravada, proferida em 23/09/2025, que se limitara a desconstituir sentença de extinção por abandono e determinar o prosseguimento da execução, tem sua eficácia supervenientemente comprometida, na medida em que, em momento posterior, sobreveio acórdão 30/03/2026, que declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa que lhe dá suporte, esvaziando-lhe o fundamento jurídico-material.

A hipótese, portanto, transcende a mera discussão acerca de prevenção ou regularidade formal da decisão monocrática, revelando verdadeira situação de prejudicialidade externa, apta a comprometer a coerência e a integridade da prestação jurisdicional.

Com efeito, admitir a subsistência da decisão agravada implicaria permitir a coexistência de comandos judiciais inconciliáveis: de um lado, decisão que determina o prosseguimento da execução fiscal; de outro, acórdão que reconhece a nulidade do título executivo que lhe dá fundamento. Tal situação não se coaduna com os princípios da segurança jurídica, da unidade da jurisdição e da coerência do sistema decisório.

Por outro lado, não se ignora que a alegação de prevenção foi suscitada em momento posterior à decisão monocrática, tendo sido reconhecida, à época, a ocorrência de preclusão e a ausência de prejuízo processual. Todavia, o advento do acórdão proferido no processo conexo altera substancialmente esse cenário, passando a evidenciar prejuízo concreto e atual decorrente da manutenção da decisão agravada.

Assim, impõe-se reconhecer que, embora não se justifique a declaração de nulidade da decisão monocrática originária com fundamento exclusivo na alegação de prevenção, resta configurada a perda superveniente de fundamento jurídico-material do decisum agravado, em razão da declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa - CDA em processo conexo.

Desse modo, o agravo interno subsiste apenas quanto à necessidade de adequação do resultado processual à realidade jurídica superveniente, impondo-se o reconhecimento da insubsistência prática da decisão monocrática que determinara o prosseguimento da execução fiscal.

Portanto, resta prejudicado o agravo interno, ante a perda superveniente de objeto quanto ao pedido de reconhecimento da prevenção, já atendido pela redistribuição do feito, e, no mais, reconhece-se a perda superveniente de fundamento jurídico-material do conjunto decisório formado pela decisão monocrática agravada que rejeitou os embargos de declaração de (ID n. 33017390) e pela decisão de (ID n. 30076129), em razão do acórdão proferido nos autos nº 0800260-97.2022.8.14.0037, restando insubsistente, no plano prático-jurídico, a determinação de prosseguimento da execução fiscal.

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO O RECURSO,
ante a perda superveniente de objeto quanto ao pedido de reconhecimento da prevenção, reconhece-se ainda a
PERDA SUPERVENIENTE
de fundamento jurídico-material do conjunto decisório formado pela decisão monocrática agravada que rejeitou os embargos de declaração de (ID n. 33017390) e decisão de (ID n. 30076129), em razão do acórdão proferido sob a minha relatoria nos autos do processo conexo de nº 0800260-97.2022.8.14.0037
,
que declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa - CDA que embasa a presente execução fiscal, restando insubsistente, no plano prático-jurídico, a determinação de prosseguimento da execução fiscal.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 18/05/2026